Tribunal: TJDFT
Processo: 0754204-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754204-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor, contra decisões do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedidos de desconsideração de falta grave e de fixação da data-base para progressão de regime no primeiro recolhimento, nos autos da execução no 0034876-42.2015.8.07.0015. O impetrante cumpre pena total de 185 anos, 08 meses e 21 dias, em regime fechado, por diversos delitos, tendo cumprido 18 anos, 09 meses e 13 dias (ID 55388174). Ao longo do curso do cumprimento da reprimenda, o paciente encaminhou diversas cartas manuscritas a este Tribunal, as quais foram autuadas como petições e habeas corpus, conforme se observa dos processos relacionados na certidão de ID 54628662. Na petição subscrita pelo paciente neste habeas corpus, é possível inferir pedidos de afastamento de falta grave e fixação da data-base para progressão de regime no primeiro recolhimento, indeferidos pelo Juízo a quo em decisões prolatadas em 14/06/2022 e 30/06/2022, conforme indicado pelo paciente no item 16 da inicial (ID 54622984). O paciente alega nunca ter havido a instauração de qualquer tipo de procedimento para apuração das suas faltas, nem a sua oitiva pelo Juiz das Execuções, em desacordo com o previsto no Código Penitenciário do Distrito Federal e no artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição. Argumenta que a regressão de regime por cometimento de falta grave deve seguir os mesmos parâmetros de porcentagem para progressão de regime, conforme alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei no 13.964/2019. Exemplifica a alegação, sugerindo a regressão no percentual de 16% na primeira falta, 20% na segunda e assim sucessivamente. O paciente ainda invoca os entendimentos firmados no Tema 941 e na Súmula no 715, ambos do Supremo Tribunal Federal, e na Súmula no 533 do Superior Tribunal de Justiça. Requer sua intimação pessoal sobre a decisão. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente no presente feito, bem como para oferecer lastro técnico-jurídico ao pedido, peticionou no ID 55388172 e juntou documentos de IDs 55388173 e 55388174. Informa que a) o paciente pleiteia a desconsideração de falta grave; b) em consulta ao processo de execução originário, o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública; c) o relatório da situação processual executória do paciente registra anotação da homologação da falta grave no mov. 1.20, fl. 259, consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, conforme decisão juntada ao writ; d) foram revogados 1/6 dos dias remidos até a data do crime somado, observando-se, assim, o limite máximo de 1/3 quanto a períodos já atingidos por decretação de perdas anteriores. Ressalta que a decisão de homologação da falta grave foi prolatada em 19/09/2018 e já transitou em julgado. Por tal razão, alega que, ainda que houvesse fato novo para fundamentar outro requerimento de desconsideração dessa falta, o conhecimento do eventual fato diretamente por este Tribunal implicaria supressão de instância. Com base nesse quadro, a Defensoria Pública conclui não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do paciente. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (ID 55411214). É o relatório. Decido. O impetrante impugna, em seu próprio favor, decisões do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedidos de desconsideração de falta grave e de fixação da data-base para progressão de regime no primeiro recolhimento. Todavia, o writ não merece ser admitido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021) [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “[...] 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como instrumento substitutivo do recurso de agravo, sendo aceito somente quando flagrante a ilegalidade do ato coator. Precedentes do STJ e do STF. 2. Nesse compasso, há de se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. [...] 7. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1637681, 07358798920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante a inadequação do writ, não há óbice à análise excepcional da questão suscitada e objeto de decisão preclusa, em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta e desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Todavia, no caso em apreço, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade nas decisões impugnadas a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. Na primeira decisão impugnada pelo paciente, prolatada em 14/06/2022, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de desconsideração da falta cometida pelo paciente em 29/01/2014, ao fundamento de que “naquela data ele praticou novo crime no curso da execução, o que, na forma do art. 52, caput, da LEP, configura falta grave.” (mov. 564.1 dos autos da execução). Com efeito, os autos da execução informam que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/01/2014, pela prática de fato definido como crime doloso tipificado nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/2003. Tal fato repercutiu na execução penal do paciente, por configurar hipótese de falta disciplinar de natureza grave expressamente prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal, segundo o qual “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave [...]”. Além disso, instaurada persecução criminal para apurar os delitos, o paciente foi absolvido das sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e condenado pelo artigo 12 da referida lei, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado da sentença em 19/04/2016. Ainda que assim não fosse, “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato", conforme estabelece Enunciado no 526 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não se apresentando de forma manifesta a alegação do paciente de ausência de apuração adequada de suas faltas graves e não havendo decisão do Juízo a quo a respeito da matéria, inviável a análise na via estreita do habeas corpus. Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade na decisão impugnada, não se admite o habeas corpus quanto ao ponto. A prática do citado fato definido como crime doloso também ensejou a alteração da data-base para progressão de regime. Em 26/07/2016, o Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos: “Fixo como data efetiva para o cálculo da benesse progressiva o dia 29/01/2014 (último fato criminoso).” (mov. 1.2, fl. 39 e 73, dos autos da execução). Ao apreciar o pedido do paciente de fixação da data-base para progressão de regime no primeiro recolhimento, em decisão proferida em 30/06/2022 (mov. 586.1 dos autos da execução), a autoridade impetrada assim indeferiu o pleito: “[...] 4- Indefiro o pedido de fixação da data-base no primeiro recolhimento, pois ela é definida com base na última falta grave (art. 112, §6o, da LEP), praticada em 29/01/2014, data do crime de posse ilegal de arma de fogo. Mantenho a data-base no referido dia. [...]” Tendo em vista que a data-base fixada corresponde à mesma data da falta grave definida como crime doloso, 29/01/2014, e que a decisão está amparada no entendimento sumulado no 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”, bem como na Tese firmada no julgamento do REsp no 1.364.192, sob o rito dos repetitivos (Tema 709)[1], igualmente não se constata manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Pelo exposto, não constatada ilegalidade manifesta nas decisões impugnadas, não se admite o habeas corpus, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 4. Hipótese em que as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que o fato de ter sido flagrada transportando cerca de 2 kg de maconha denota a habitualidade delitiva da acusada. Desse modo, considerando que a quantidade do entorpecente já foi sopesada na primeira fase da dosimetria, tratando-se de ré primária, de bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a sua habitualidade delitiva, deve o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3). 5. Tratando-se de ré primária, estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos, o modo prisional semiaberto é o adequado para o início da pena reclusiva, em razão da valoração negativa de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), conforme art. 33, § 2o e 3o do Código Penal c.c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 871.062/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se o paciente pessoalmente para conhecimento do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] “1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos". Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador